Tribunal: TJBA
Processo: 0511871-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0511871-59.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MAICON DOUGLAS SANTOS DA LUZ Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Thiago de Jesus Oliveira e Maicon Douglas Santos da Luz contra sentença condenatória proferida pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que os condenou pela prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, com aplicação da pena de 6 anos e 4 meses de reclusão para ambos, sendo fixado regime fechado para Maicon e semiaberto para Thiago. Durante o processamento do recurso, foi reconhecida a extinção da punibilidade de Thiago de Jesus Oliveira, em razão de sua morte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar as condenações por roubo majorado e corrupção de menor, considerando que as testemunhas policiais não presenciaram o crime e a vítima não foi ouvida em juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Entrega e Laudo Pericial das armas apreendidas com os acusados. 2. A autoria delitiva resta cabalmente demonstrada pelas declarações da vítima prestadas na delegacia de polícia, nas quais narrou detalhadamente a dinâmica do crime e reconheceu firmemente os acusados como autores do delito. 3. As confissões extrajudiciais dos réus prestadas na fase inquisitorial corroboram integralmente a versão apresentada pela vítima, descrevendo de forma coerente a participação de cada um no roubo. 4. Os depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante confirmam que os acusados foram encontrados na posse do veículo subtraído e dos simulacros de arma utilizados no crime, corroborando os elementos indiciários coletados no Inquérito Policial. 5. A ausência de oitiva da vítima em juízo não compromete a consistência do conjunto probatório, uma vez que as declarações policiais são detalhadas, coerentes e encontram respaldo nas demais provas dos autos. 6. A prisão em flagrante dos acusados na companhia de um adolescente, na posse do veículo roubado e dos instrumentos do crime, constitui elemento probatório robusto da autoria delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e desprovido, em harmonia com o parecer da procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A declaração da vítima prestada apenas na fase policial, quando detalhada e coerente com as demais provas dos autos, possui valor probatório suficiente para sustentar uma condenação criminal, mesmo quando não ratificada em juízo. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "b" e §3º, 157, §2º, II; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231; STF, Tema nº 158. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0511871-59.2017.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelantes, THIAGO DE JESUS OLIVEIRA e MAICON DOUGLAS SANTOS DA LUZ e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Acusados. Salvador, .